Tribunal: TJSP
Processo: 0006850-80.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de Indulto. Recurso: Ministério Público.
Decreto Presidencial 11.846/2023: tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). Crime comum: Plenário do E. STF (HC 118.533).
Requisitos preenchidos: Sentenciada primária condenada em pena inferior a 8 anos e cumprido 1/4 da pena.
Art. 44, da Lei 11.343/2006: vedação em caso de condenação por crime previsto no

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de Indulto. Recurso: Ministério Público.
Decreto Presidencial 11.846/2023: tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). Crime comum: Plenário do E. STF (HC 118.533).
Requisitos preenchidos: Sentenciada primária condenada em pena inferior a 8 anos e cumprido 1/4 da pena.
Art. 44, da Lei 11.343/2006: vedação em caso de condenação por crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Recurso não provido.